Tribunal: TJPA
Processo: 0097187-06.2015.8.14.0070
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2022-03-23

Ementa:
APELAÃÃO PENAL â roubo simples e lesÃ£o corporal no Ã¢mbito de violÃªncia domÃ©stica e familiar contra a mulher â art. 157, caput, do CP e art. 129, Â§9Âº, do CP, c/c art. 7Âº, I, da lei nÂº 11.340/06 â PRELIMINAR â 1) PRESCRIÃÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL QUANTO AO DELITO PREVISTO NO ART. 129, Â§9Âº, DO CP â ACOLHIMENTO â Tendo o apelante sido condenado pelo crime de lesÃ£o corporal Ã pena de 06 (seis) meses de detenÃ§Ã£o, cuja sentenÃ§a jÃ¡ transitou em julgado para a acusaÃ§Ã£o, e sendo menor de 21 (vinte e um) anos na data do delito, tem-se que a prescriÃ§Ã£o se opera no prazo de 01 (um) ano e 06 (seis) meses, o qual jÃ¡ foi ultrapassado entre a data de recebimento da denÃºncia, ocorrido em 10/11/2015, e a publicaÃ§Ã£o da sentenÃ§a condenatÃ3ria em mÃ£os do Diretor de Secretaria, ocorrida em 19/03/2019, impondo-se a declaraÃ§Ã£o da extinÃ§Ã£o da punibilidade do apelante quanto ao delito de lesÃ£o corporal em razÃ£o da prescriÃ§Ã£o da pretensÃ£o punitiva estatal, na modalidade retroativa â MÃRITO: 2) ABSOLVIÃÃO POR INSUFICIÃNCIA DE PROVAS QUANTO AO DELITO PREVISTO NO ART. 157, CAPUT, DO CP â IMPROVIMENTO â Materialidade e autoria delitivas comprovadas pelo depoimento da vÃtima em juÃzo e na fase investigativa, indicando o apelante como autor delito patrimonial que sofreu â 3) DESCLASSIFICAÃÃO DO CRIME DE ROUBO SIMPLES PARA O DELITO DE EXERCÃCIO ARBITRÃRIO DAS PRÃPRIAS RAZÃES, PREVISTO NO ART. 345, DO CP â IMPOSSIBILIDADE â Ausente prova de que a subtraÃ§Ã£o dos bens se deu com intuito de satisfaÃ§Ã£o de pretensÃ£o legÃtima do ofendido. â 4) REDUÃÃO DA PENA PARA O MÃNIMO LEGAL â IMPROCEDÃNCIA â ExistÃªncia de circunstÃ¢ncias desfavorÃ¡veis que justificam elevaÃ§Ã£o da pena base â 5) MODIFICAÃÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA ABERTO â IMPROCEDÃNCIA â quantum da pena corporal que recomenda o regime inicial semiaberto, a luz do art. 33, Â§2Âº, b, do CP â 6) DE OFÃCIO, REDIMENSIONADA A PENA PECUNIÃRIA PARA 40 (QUARENTA) DIAS-MULTA, EM RAZÃO DA INOBSERVÃNCIA DO PROCEDIMENTO TRIFÃSICO EM SUA FIXAÃÃO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA DECLARAR A EXTINÃÃO DA PUNIBILIDADE DO DELITO DO ART. 129, Â§9Âº, DO CP PELA PRESCRIÃÃO, E, DE OFÃCIO, REDIMENSIONAR A SANÃÃO PECUNIÃRIA PARA 40 (QUARENTA) DIAS-MULTA, MANTENDO-SE OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÃA â DECISÃO UNÃNIME

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º:
PROCESSO N.º 0097187-06.2015.8.14.0070
COMARCA DE ORIGEM: Abaetetuba (Vara Criminal)
APELANTE: LUIS ALEXANDRE SANTOS DOS SANTOS (Adv. Denilza de Souza Teixeira - OAB/PA n.º 8.020)
APELADA: A Justiça Pública

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Adélio Mendes dos Santos

RELATORA
: Desa. Vania Fortes Bitar
APELAÇÃO PENAL
- roubo simples e lesão corporal no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher - art. 157, caput, do CP e art. 129, §9º, do CP, c/c art. 7º, I, da lei nº 11.340/06 -
PRELIMINAR
-
1)
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL QUANTO AO DELITO PREVISTO NO ART. 129, §9º, DO CP - ACOLHIMENTO - Tendo o apelante sido condenado pelo crime de lesão corporal à pena de 06 (seis) meses de detenção, cuja sentença já transitou em julgado para a acusação, e sendo menor de 21 (vinte e um) anos na data do delito, tem-se que a prescrição se opera no prazo de 01 (um) ano e 06 (seis) meses, o qual já foi ultrapassado entre a data de recebimento da denúncia, ocorrido em 10/11/2015, e a publicação da sentença condenatória em mãos do Diretor de Secretaria, ocorrida em 19/03/2019, impondo-se a declaração da extinção da punibilidade do apelante quanto ao delito de lesão corporal em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa -
MÉRITO:

2)
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO DELITO PREVISTO NO ART. 157, CAPUT, DO CP - IMPROVIMENTO - Materialidade e autoria delitivas comprovadas pelo depoimento da vítima em juízo e na fase investigativa, indicando o apelante como autor delito patrimonial que sofreu -
3)
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO SIMPLES PARA O DELITO DE EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES, PREVISTO NO ART. 345, DO CP - IMPOSSIBILIDADE - Ausente prova de que a subtração dos bens se deu com intuito de satisfação de pretensão legítima do ofendido. -
4)
REDUÇÃO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL - IMPROCEDÊNCIA - Existência de circunstâncias desfavoráveis que justificam elevação da pena base -
5)
MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA ABERTO - IMPROCEDÊNCIA - quantum da pena corporal que recomenda o regime inicial semiaberto, a luz do art. 33, §2º, b, do CP -
6)
DE OFÍCIO, REDIMENSIONADA A PENA PECUNIÁRIA PARA 40 (QUARENTA) DIAS-MULTA, EM RAZÃO DA INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO TRIFÁSICO EM SUA FIXAÇÃO -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
PARA DECLARAR A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO DELITO DO ART. 129, §9º, DO CP PELA PRESCRIÇÃO, E, DE OFÍCIO, REDIMENSIONAR A SANÇÃO PECUNIÁRIA PARA 40 (QUARENTA) DIAS-MULTA, MANTENDO-SE OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA - DECISÃO UNÂNIME

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, apenas para declarar extinta a punibilidade do crime previsto no art. 129, §9º, do CP, em virtude da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, bem como, de ofício, redimensionar a sanção pecuniária para 40 (quarenta) dias-multa
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

5ª Sessão do Plenário Virtual de 2022 da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada às 14horas do dia 21 de fevereiro de 2022 e encerrada às 14horas do dia 03 de março de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
Desa
. VANIA FORTES BITAR
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por LUIS ALEXANDRE SANTOS DOS SANTOS, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal de Abaetetuba, que o condenou às penas de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, e 06 (seis) meses de detenção, a serem cumpridas no regime semiaberto, respectivamente, pela prática dos crimes de roubo simples e lesão corporal no âmbito de violência doméstica, previstos nos art. 157,
caput
, do CP, e no art. 129, §9º, do CP
.

Em razões recursais, o apelante pugna,
preliminarmente
, que seja reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao crime previsto no art. 129, §9º, do CP, e,
no mérito
requer a absolvição por insuficiência de provas quanto ao delito previsto no art. 157, caput, do CP, bem como, subsidiariamente, a desclassificação do delito de roubo simples para o de exercício arbitrário das próprias razões, a redução da pena imposta ao patamar mínimo, e a modificação do regime inicial do cumprimento da pena do semiaberto para o aberto.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, tão somente para que seja declarada a extinção da punibilidade pela prescrição do crime de lesão corporal, no que foi seguido nesta instância recursal pelo 7º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Adélio Mendes dos Santos, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.

À Revisão,
com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamentos em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.
1)

PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELANTE PELA PRESCRIÇÃO
.

Em sede preliminar, postula o apelante a declaração da extinção da punibilidade em relação ao delito de lesão corporal pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, o que merece deferimento, senão vejamos:

Considerando ter sido imposta ao apelante a pena de 06 (seis) meses de detenção pelo aludido crime, cuja sentença transitou em julgado para a acusação, pena essa, portanto, não mais sujeita a acréscimos, tem-se o seu
quantum
como parâmetro para aferição do prazo prescricional, na modalidade retroativa, consoante previsão legal disposta no Art. 110, § 1º, do referido
Codex.

O prazo prescricional se perfaz em 03 (três) anos, à luz do inc. VI, Art. 109, do CP, e no caso em análise, se reduz à metade, conforme art. 115, do CP, haja vista ser o réu, ao tempo dos fatos, menor de vinte e um anos, vide cópia de sua identificação civil às fls.37 do IP
.

Assim, pelo fato de já haver transcorrido mais de
01 (um) ano e 06 (seis) meses entre as causas interruptivas relativas ao recebimento da denúncia, em 10 de novembro de 2015, e a publicação da sentença condenatória em mãos do escrivão, em 19 de março de 2019
, lapso temporal necessário à efetivação da prescrição na hipótese, impõe-se declarar-se extinta a punibilidade da apelante, quanto ao crime de lesão corporal, face à ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, efetivada desde
novembro de 2018
.

Logo, reconhecendo-se a prescrição da pena em relação ao crime previsto no Art. 129, §9º, do CP, subsiste apenas aquela referente ao delito de roubo. O que convém analisar no mérito do presente recurso.
2)

MÉRITO
2.1)
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Narra a exordial acusatória, que no dia 06 de julho de 2015, por volta das 20h30min, o apelante LUIS ALEXANDRE SANTOS DOS SANTOS, em via pública, munido com arma de fogo, ordenou que sua ex-companheira Mayra Lima dos Santos parasse sua motocicleta, e ao ser atendido, desferiu-lhe um golpe no rosto com o celular que portava, puxou o cordão do pescoço da vítima e subtraiu o seu aparelho celular.

Acrescenta ainda a peça inaugural que o denunciado apresentava histórico de agressões contra a vítima, tendo agredido a mesma em 09/10/2014, causando-lhe as lesões descritas em
laudo constante às fls. 20 do IPL
, e que tais fatos teriam sido motivados por ciúmes, tentando o apelante corriqueiramente reatar a relação conjugal, uma vez que estão separados desde outubro de 2014.

Assim, o aludido acusado foi denunciado pela prática do delito de roubo majorado pelo uso de arma de fogo e lesão corporal no âmbito da violência doméstica, incorrendo nas penas previstas nos Art. 157, §2º, inc. I, do CP, c/c Art. 129, §9º, do CP e Art. 7º, inc. I, II e IV, da Lei n.º 11.343/06.

Ao final da instrução, o apelante restou condenado pelos delitos de roubo simples, previsto no art. 157, caput, do CP, e lesão corporal no âmbito de violência doméstica contra a mulher, constante no art. 129, §9º, do CP, sendo-lhe cominadas, respectivamente, as penas de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, e 06 (seis) meses de detenção.

Alega o apelante, inicialmente, inexistirem nos autos provas suficientemente capazes de subsidiar o édito condenatório contra ele proferido, sobretudo aduzindo que os fatos apenas se trataram de mera discussão entre o ex-casal, bem como que não subtraiu os bens da vítima,
mas que o cordão e o celular haviam sido dados de presente à ela no decorrer da relação
, e ao tomar conhecimento de que não era o pai biológico do filho que a mesma estava esperando,
resolveu reivindicar tais bens
.

Em sede inquisitorial,
ex-vi.
fls. 16 do IPL, o acusado afirmou perante a autoridade policial,
verbis
:
[...] QUE:
é verdade que ameaçou Mayra de morte ao dizer que a mataria ou que iria lhe bater
; QUE: mesmo separados, o casal brigava muito principalmente por que Mayra não permitia que Luis Alexandre visitasse as filhas e também por ciúmes; QUE: o casal no ano passado também brigava muito por meio de mensagens no celular; QUE: é verdade que já ameaçou Mayra de agredi-la onde a encontrasse; QUE: o casal permaneceu junto até janeiro de 2015; QUE:
Mayra estava grávida quando o casal se separou definitivamente em janeiro; QUE: Mayra diz para o indiciado que o filho que está esperando é seu, mas para as demais pessoas ela afirma que é filho de seu atual namorado
; QUE: no dia 06/07/2015, por volta de por volta das 20:00 horas, o indiciado ligou para o telefone de Mayra e pediu que esta lhe buscasse em sua casa; QUE: ambos saíram na moto pararam próximo à casa de um amigo do indiciado para conversarem; QUE: neste dia, Luis Alexandre e Mayra pretendiam reatar o relacionamento entre eles, tanto que
aquela deu ao indiciado sua corrente, a qual não era de ouro, mas aparentava ser
; QUE: o indiciado colocou o cordão em seu pescoço; QUE: não é verdade que tenha arrancado a corrente do pescoço de Mayra, subtraindo-a para si; QUE: o casal trocou seus celulares para que ambos mexessem no aparelho do outro; QUE: o casal iniciou uma nova discussão, porque o indiciado recebeu uma ligação desconhecida, não permitindo que Mayra a atendesse; QUE: no meio da discussão, Mayra lhe arranhou o pescoço, momento em que o indiciado, o qual estava com o celular da vítima em suas mãos, foi se defender, ocasião em que o aparelho bateu na região próxima do olho de Mayra; QUE: o casal ainda continuou a discutir, mas logo em seguida Mayra levou o indiciado de volta para sua casa;
QUE: ficou com o aparelho Celular de Mayra, não devolvendo o aparelho celular para a mesma, porque esta não o pediu de volta; QUE: vendeu o aparelho celular de Mayra em uma viagem a Belém; QUE: vendeu o celular de Mayra por R$200,00 (duzentos reais), não repassando este valor para a mesma;
QUE: no dia 06/07/2015 em nenhum momento usou de arma de fogo para intimidar Mayra a parar sua moto, ela fora em sua casa buscar o indiciado para conversarem; QUE não possui arma de fogo; QUE: já fez uso de drogas ilícitas, mas está ¿limpo¿ há cerca de dois anos. [...] (
Grifamos
)

Em juízo, conforme se extrai da mídia acostada às fls. 31 dos autos, o réu aduziu,
verbis
:
QUE: foi só uma discussão, e que brigou com a vítima, QUE: não bateu na vítima, apenas brigou com ela, QUE: a vítima também lhe agredia e só vivia com marcas quando estavam juntos; QUE: não bateu na vítima,
e apenas pegou as coisas que havia dado para a vítima, QUE: era um cordão e um celular que lhe pertenciam
, QUE: ficaram juntos por quase seis anos e possuem dois filhos juntos, QUE: as discussões entre ambos se deram em razão de acharem que o filho que a vítima estava esperando era dele, mas depois descobriu que não era seu. (
Grifamos
)

A vítima Mayra Lima dos Santos aduziu em juízo,
verbis
:
QUE: era companheira do acusado; QUE:
ele a agrediu e roubou seu celular e seu cordão por que estava grávida
; QUE:
ele bateu na declarante com a mão, mas estava armado
; QUE:
a ameaçou de morte, e a agressão foi com um soco em seu olho
, que inclusive ficou roxo, ele a empurrou jogando-a da moto em que estava;
QUE: os objetos roubados não foram recuperados; QUE: não mantém mais relacionamento com o réu
; QUE: as agressões aconteceram mais de uma vez; QUE: na ocasião dos fatos, em 06/07/2015, já estavam separados. QUE:
estava grávida de quatro meses, mas o filho não era do réu
, e quando terminaram a relação o acusado ficava a procurando, mandando mensagens, ameaçando-a de morte, e não teve mais sossego desde que terminaram. QUE: possui dois filhos com o réu. QUE:
os bens roubados não eram presentes do réu
; QUE: falou na delegacia acerca das lesões, e foi encaminhada para realização de exame de lesão corporal, e que depois de algum tempo foi que o réu parou de procurá-la. (
Grifamos
)

Assim, vê-se não prosperar a alegação do apelante de inexistirem nos autos provas suficientemente capazes de subsidiar o édito condenatório contra ele proferido, quanto ao delito de roubo, pois a autoria e a materialidade delitiva encontram-se evidenciadas através do
Auto de exame de Lesão Corporal
, ao qual foi a vítima submetida, constante às fls. 20-24 dos autos de IPL, bem como através do
boletim de ocorrência policial
de fls. 04-A,
nota fiscal de compra do aparelho celular em nome da genitora da vítima
constante às fls. 45 do IPL, e ainda, dos
depoimentos prestados em Juízo
.

Logo, não há que se falar em absolvição do delito de roubo, haja vista que o próprio réu afirmou em sede inquisitorial
não ter devolvido o aparelho celular à vítima, e inclusive relatou ter vendido o aludido bem, além do que, a vítima informou que os bens roubados não eram presentes que lhe teriam sido dados pelo réu, e não lhe foram devolvidos posteriormente.

Quanto ao pleito de desclassificação para o delito de exercício arbitrário das próprias razões, previsto no Art. 345, do CP, também não merece prosperar.

O Art. 345, do CP assim dispõe: ¿Fazer justiça pelas próprias mãos, para
satisfazer pretensão, embora legítima
, salvo quando a lei o permite: Pena - detenção, de 15 (quinze) dias a 1 (um) mês, ou multa, além da pena correspondente à violência.¿. (
Grifamos
)

In casu
,
não se vê
que a subtração dos bens pertencentes à vítima
se deram com o fito de satisfazer pretensão legítima
por parte do apelante, mas sim que este se
utilizou da grave ameaça
,
lesionou a ofendida em seu rosto
, a qual,
sabia estar gestante
, e
inclusive vendeu um dos bens posteriormente
, qual seja o
aparelho celular
, conforme o que o próprio réu aduziu. Além do que a
nota fiscal presente nos autos comprova que o aparelho celular não pertencia ao acusado, posto que emitida em nome da genitora da vítima
.

Nesse sentido,
verbis
:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO CIRCUNSTANCIADO (CP, ART. 157, §2º, II) SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DEFENSIVOS.
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES (CP, ART. 345) - IMPOSSIBILIDADE
- CONDUTA TÍPICA DO ART. 157 DO CP DEMONSTRADA - AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIGURADAS - PRISÃO EM FLAGRANTE, LAUDOS PERICIAIS E DEPOIMENTOS COERENTES E SEGUROS DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS DANDO CONTA DO CRIME PATRIMONIAL - CONDENAÇÃO MANTIDA. ¿
Ausente prova de que a subtração de bem da vítima deu-se com o fito de satisfazer pretensão legítima do acusado, não se cogita a desclassificação da conduta para aquela referente ao exercício arbitrário das próprias razões
(art. 345 do Cóidigo Penal)¿ (TJSC, Des. Paulo Roberto Sartorato). DOSIMETRIA - SEGUNDA FASE - ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - PRETENDIDA FIXAÇÃO DA PENMA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE. ¿A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal¿ (STJ, Súmula n. 231) RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS
(TJ-SC - APR: 00172792820168240023 Capital 0017279-28.2016.8.24.0023, Relator: Getúlio Corrêa, Data de Julgamento: 11/02/2020, Terceira Câmara Criminal) (
Grifamos
)

Se as provas dos autos demonstram que o apelante, mediante grave ameaça exercida por meio de lesão corporal, subtraiu para si os pertences da vítima, inviável a desclassificação para exercício arbitrário das próprias razões.
In casu
, vê-se a consumação do delito previsto no Art. 157,
caput
, do CP,
não havendo razão o pleito desclassificatório
, devendo ser mantida a condenação do réu em razão deste delito nos termos da sentença guerreada.

Acerca do pedido subsidiário de redução da pena imposta ao apelante impõe-se, por conseguinte, avaliar a dosimetria realizada pelo magistrado
a quo
, ressaltando-se o pleito do recorrente.

Reavaliando-se as circunstâncias judiciais do Art. 59, do CP, vê-se que, em que pese tenha o juiz sentenciante

incorrido em alguns equívocos a quando da análise das circunstâncias judiciais, encontra-se plenamente justificada a pena base arbitrada entre os patamares mínimo e médio para o delito, fixada em
06 (seis) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa,
por figurar desfavorável ao apelante sua
culpabilidade
, tendo em vista ter agredido à vítima que estava gestante tendo lhe desferido um soco na região facial, bem como as
circunstâncias do delito
, pois para praticá-lo valeu-se da confiança estabelecida pela relação afetiva que possuíam anteriormente, e ainda, as
consequências do delito
, visto que vendeu o aparelho celular subtraído da vítima por valor ínfimo ao de compra, inviabilizando a recuperação da
res furtiva
.

Ausentes agravantes, porém presente a atenuante da menoridade relativa, a reprimenda foi reduzida em 06 (seis) meses de reclusão, constatando-se, contudo, que o magistrado
a quo
deixou de reduzir a reprimenda pecuniária
,
o que se impõe fazer de ofício
e de maneira proporcional à sanção corporal, de modo que a redimensiono para 40 (quarenta) dias-multa, restando fixada
provisoriamente em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa
.

Não havendo causa de diminuição nem de aumento de pena resta definitiva a pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa a serem calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Mantém-se o regime inicial do cumprimento da pena corporal fixada ao apelante LUIS ALEXANDRE SANTOS DOS SANTOS no semiaberto, em razão do
quantum
da pena imposta, nos termos do art. 33, §2º, ¿
b
¿, do CP.

Por todo o exposto, conheço do apelo e lhe dou parcial provimento, para declarar
extinta a punibilidade do apelante
em relação ao crime previsto no
Art. 129, §9º, do CP
, em virtude da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, e
de ofício
, redimensionar a sanção pecuniária de maneira proporcional à hipótese,
restando a reprimendas definitiva em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-mult
a
.

É como voto
.

Belém-PA, 21 de fevereiro de 2022.
Desa.
VANIA FORTES BITAR
Relatora